Tribunal: TJSP
Processo: 2265170-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CABIMENTO – I - Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – II – Executado, ora agravante, que pleiteia a extinção ou, então, suspensão do incidente ante a pendência de julgamento de recurso especial – Agravante que defende ser prematuro o incidente, inclusive não tendo

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CABIMENTO – I - Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – II – Executado, ora agravante, que pleiteia a extinção ou, então, suspensão do incidente ante a pendência de julgamento de recurso especial – Agravante que defende ser prematuro o incidente, inclusive não tendo a parte contrária juntado documento tido como essencial na sentença reformada em sede de apelação – Defende a potencial possibilidade de reversão do acórdão que condenou-o ao pagamento dos valores objeto da ação - Hipótese em que, ante a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo, é cabível a instauração de incidente de cumprimento provisório de sentença – Execução que se dá com a observância das regras previstas no art. 520 do CPC – Extinção e suspensão do incidente incabíveis – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."